Tribunal: STF
Processo: RHC 218831
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 741.820/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I (roubo mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), e 288 (associação criminosa), do Código Penal. O Juízo sentenciante condenou-o a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, considerado o crime de roubo, absolvendo-o da imputação de associação criminosa. Negou o recurso em liberdade, dizendo permanecerem os motivos ensejadores da custódia. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Relator não conheceu do habeas corpus. Sobreveio o mencionado Agravo Regimental.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirma inexistir circunstância concreta que justifique a manutenção da medida constritiva. Assinala suas condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão.



    6. Este recurso ordinário foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação ao HC nº 214.990/SP, com idêntica matéria de fundo, no bojo do qual deneguei a ordem, em 09/05/2022. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Constata-se que este habeas corpus, ora apreciado em sede de recurso extraordinário, carateriza-se como mera repetição da impetração de nº 214.990/SP, a qual deneguei a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, decisão transitada em julgado no dia 17/05/2022. São veiculados os mesmos pedido e causa de pedir: afastamento da prisão preventiva, apontando-se a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, considerada a absolvição do crime de associação criminosa. 



    8. No citado Habeas Corpus nº 214.990/SP a matéria de fundo foi examinada, bem assim assentada a validade dos fundamentos, no que presente o risco à ordem pública, revelado pela gravidade concreta da conduta, a partir do seu modus operandi. 



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus (mesmo sob a roupagem de recurso ordinário) que reitera pretensão veiculada em impetração anterior, já examinada. Nessa linha: 



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 188.366-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator